Tribunal: TJDFT
Processo: 0720860-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TESE, NORMA OU ARGUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA ILEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Para fins de prequestionamento, o requisito exigido pelos tribunais superiores diz respeito ao debate do tema, questão ou tese pelo Tribunal e não à expressa menção de argumento.
2. O acórdão impugnado analisou detidamente a legitimidade ativa dos exequentes e, de forma fundamentada, afastou a necessidade de dilação probatória.
3. Ausentes os alegados vícios, rejeitam-se os embargos, e o embargante, se considerar impróprio o acórdão combatido, deve valer-se da via adequada para deduzir sua irresignação.
4. Embargos de Declaração conhecidos rejeitados. Unânime.